Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0714971-81.2022.8.07.0009), que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado para pagamento do débito objeto de cumprimento de sentença. Requer o agravante o indeferimento da penhora no percentual arbitrado ou, de forma subsidiária, a penhora apenas de 5% (cinco por cento) do salário, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios executórios previsto na lei, além de que a penhora salarial afetará de forma considerável a sua subsistência e de sua família.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 55955682).
3. Não se justifica a não aplicação da penhora de salário em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando realizadas tentativas de bloqueio de valores e de penhora de bens, ora infrutíferas ou parcialmente frutíferas (ID 166140050, 176083566, 170732572 e 170732573).
4. O entendimento das Turmas Recursais tem se posicionado no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 2.826,14 (ID 54763163 - pág 1) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família.
6. A redução do desconto para 15% (quinze por cento) dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, atende de forma mais adequada ao propósito. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor.
7. Precedente desta Turma: Acórdão: 1784573. Processo: 0738558-28.2023.8.07.0000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para confirmar o pedido de efeito suspensivo para limitar a penhora a 15% (quinze por cento) dos rendimentos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até que o débito seja quitado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.